Tribunal: TJDFT
Processo: 0755783-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755783-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ RECORRIDO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente por meio do qual foi requerida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Decisão de ID 32580478 intimou o recorrente a comprovar a alegada insuficiência, haja vista existir elementos nos autos que demonstram situação diversa da alegada. O recorrente limitou-se a dizer que não possui CTPS e nem vínculo formal, alegando sobreviver com recursos de seus filhos. É o breve relatório. Decido. Na petição inicial, o recorrente, em sua qualificação, informou ser empresário. Desse modo, por ser atividade econômica exercida de modo profissional, obviamente, o recorrente não teria CTPS com vínculo de emprego registrado. Todavia, o recorrente apresentou ao ID 32551650 sua fatura de consumo de energia elétrica, na qual consta consumo que alcançou o valor de R$ 614,32 em 02/2018, o que representa quase 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente naquele ano. Ademais, o recorrente optou por realizar seu tratamento de saúde em hospital particular de alto custo, de modo totalmente privado (sem custeio de plano de saúde), indício suficiente para demonstrar a presunção de riqueza apta a afastar a insuficiência de recursos. Não se olvida que a insuficiência de recursos não se confunde com o conceito de pobreza econômica, todavia, guarda com este íntima relação, da qual somente é possível afastar quando há provas suficientes de que, mesmo com padrão de consumo elevado, a parte não tem condições de pagar as custas e despesas processuais. No presente caso, por ser procedimento no âmbito do juizado especial, as custas recursais alcança a parca cifra de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) e, por simulação no sítio eletrônico deste tribunal, em razão do valor atribuído à causa, o total a Guia Inicial (custas/mandados/distribuidor/contador/diligências/ofícios não recolhidos em primeiro grau de jurisdição em razão da dispensa legal - art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/1995) é de R$ 357,18, de modo que o total das guias alcança, no caso concreto R$ 377,19 (trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), valor esse que não implica prejuízo ao próprio sustento do recorrente, ante o padrão de consumo demonstrado nos autos e ausência de dívidas que afastam tal presunção. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a publicação desta decisão, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995). Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito